Tribunal: STF
Processo: HC 143199
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar. Crime praticado por militar da marinha em serviço. Patrulhamento naval. Competência da Justiça Militar. Precedente. Anulação de interrogatório. Artigo 302 do CPPM. Improcedência. Instrução processual encerrada antes da incidência do art. 400 do CPP na espécie. Regimental não provido.